Tribunal: TJSP
Processo: 1027488-55.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais movida contra o Município de São Paulo. Falecimento do esposo e pai dos autores em decorrência de traumatismo craniano causado por queda de u'a maca, durante atendimento hospitalar. Alegação de negligência da equipe médica. Demanda julgada parcialmente procedente. Recurso do Município. Rejeitada alegação preliminar de ilegitimidade passiva. É dever

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais movida contra o Município de São Paulo. Falecimento do esposo e pai dos autores em decorrência de traumatismo craniano causado por queda de u'a maca, durante atendimento hospitalar. Alegação de negligência da equipe médica. Demanda julgada parcialmente procedente. Recurso do Município. Rejeitada alegação preliminar de ilegitimidade passiva. É dever do Município a prestação de serviço público municipal de saúde (art. 196 da CF), e, uma vez descentralizado, responde solidariamente com ente autárquico vinculado à Secretaria Municipal da Saúde, por danos decorrentes de eventual falha na prestação do serviço. No mérito, improvido o recurso. Incontroversos nos autos a ocorrência da queda e o traumatismo craniano sofrido pela vítima, estando presente relação de causa e efeito entre a ação do hospital e o evento lesivo. Incontestável a negligência da equipe médica, que evidentemente agiu sem a devida cautela no atendimento de paciente sabidamente em crise convulsiva. Danos morais e materiais configurados. Indenização por danos morais e fixação de pensão mensal que não comportam alteração. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067280
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027488-55.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados LUCIANA BATISTA DOS SANTOS DA
SILVA, MATEUS BATISTA DA SILVA e EDSON BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027488-55.2017.8.26.0053 -Voto no 42.202
2
VOTO No 42.202
APELAÇÃO No 1027488-55.2017.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADOS: LUCIANA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA e OUTROS
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: MARIA GABRIELLA PAVLOPOULOS SPAOLONZI
Ação de indenização por danos materiais e morais movida contra o
Município de São Paulo. Falecimento do esposo e pai dos autores
em decorrência de traumatismo craniano causado por queda de u'a
maca, durante atendimento hospitalar. Alegação de negligência da
equipe médica. Demanda julgada parcialmente procedente. Recurso
do Município. Rejeitada alegação preliminar de ilegitimidade
passiva. É dever do Município a prestação de serviço público
municipal de saúde (art. 196 da CF), e, uma vez descentralizado,
responde solidariamente com ente autárquico vinculado à Secretaria
Municipal da Saúde, por danos decorrentes de eventual falha na
prestação do serviço. No mérito, improvido o recurso.
Incontroversos nos autos a ocorrência da queda e o traumatismo
craniano sofrido pela vítima, estando presente relação de causa e
efeito entre a ação do hospital e o evento lesivo. Incontestável a
negligência da equipe médica, que evidentemente agiu sem a devida
cautela no atendimento de paciente sabidamente em crise
convulsiva. Danos morais e materiais configurados. Indenização por
danos morais e fixação de pensão mensal que não comportam
alteração. Recurso improvido.
I.
Ação de Indenização por danos materiais e morais
movida por LUCIANA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA, EDSON BATISTA DA SILVA e
MATEUS BATISTA DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, em decorrência da
morte do esposo e pai dos autores, Sr. EDSON GOMES DA SILVA, ocorrido no dia
27.03.2016. Relatam, em síntese, que no dia 26.03.2016, o Sr. Edson deu entrada no
Hospital Municipal Profo Waldomiro de Paula “com o propósito de realizar uma sutura em sua
mão, devido a um acidente ocorreu em seu local de trabalho, e passar em uma avaliação
medica pois a vítima relatou a autora que sentiu uma tontura muito forte” (fls. 4). Durante o
procedimento de sutura, o Sr. Edson sofreu uma convulsão e, “deixado sentado sozinho na
maca, caiu com o rosto no chão em frente ao médico e sua enfermeira...” (fls. 5). Em
decorrência da queda da maca, a vítima sofreu um traumatismo craniano e, com o posterior
agravamento do quadro, veio a falecer. Atribuem a responsabilidade pelo evento à
negligência e imperícia do corpo clínico do Hospital, que, diante do quadro de convulsão
apresentado pelo Sr. Edson, deveria ter sido “mais vigilante na prevenção e cuidados” (fls.
10). Pedem a condenação do réu ao pagamento de (a) indenização pelos danos morais
suportados
no
montante
equivalente
a
500
(quinhentos)
salários
mínimos
ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027488-55.2017.8.26.0053 -Voto no 42.202
3
subsidiariamente, 300 (trezentos) salários mínimos; (b) indenização pelos lucros cessantes,
mediante “prestação de alimentos mensais” em valor correspondente a dois terços do salário
percebido pelo “de cujus”, a contar do falecimento e até a data em que a vítima completaria
65 (sessenta e cinco) anos de idade, devendo os valores vencidos serem pagos em uma
única parcela; (c) pensão mensal em valor equivalente a dois terços do salário auferido pela
vítima, devendo ser paga aos coautores Edson e Mateus até a data em que completarão 18
anos ou, caso estejam matriculados em curso de ensino superior, até os 24 anos de idade; e
à coautora Luciana, até a data em que o Sr. Edson completaria 65 anos, assegurando-lhe o
direito de acréscimo; (d) ressarcimento das despesas com funeral e jazigo.
A r. sentença de fls. 179/189, de relatório adicionalmente adotado, julgou
parcialmente procedente a ação, para condenar o réu: “I) ao pagamento de indenização por
danos morais aos autores, no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), corrigida a
partir desta data, por força da Súmula no 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, enquanto os
juros de mora serão contados da data do evento danoso, como dispõe a Súmula 54 do
mesmo Tribunal. II) ao pagamento de pensão mensal aos autores na proporção de 2/3 de um
salário mínimo e meio, a ser dividida entre os três autores em partes iguais, desde a data do
falecimento. A pensão aos coautores Edson e Mateus será devida até que completem 18
anos, ou 24 anos, se estiverem matriculados em curso de ensino superior. O termo da
pensão mensal devida à coautora Luciana, viúva do de cujus, será a data em que a vítima
completaria 65 anos, tal como requerido na inicial, sem direito de acréscimo. As parcelas
vencidas serão pagas de uma única vez, corrigidas monetariamente a partir do vencimento
de cada uma delas, e juros de mora a partir do evento (27/03/2016). Juros e correção
monetária de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com as eventuais
modulações.” (fls. 188). Em razão da sucumbência recíproca, determinou que “arcarão as
partes com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à parte
contrária” (fls. 188), e fixou a verba honorária, “considerando o zelo e qualidade do trabalho
desenvolvido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observada a gratuidade concedida.”
(fls. 188).
Determinado o reexame necessário, sobreveio Apelação do Município de São
Paulo. Nas razões de fls. 192/208, alega preliminarmente a ilegitimidade passiva do
Município. Aduz que o Hospital Municipal Waldomiro de Paulo pertence à Autarquia
Hospitalar do Município de São Paulo a qual dispõe de personalidade jurídica e patrimônio
próprios, devendo, assim, responder às presente ação. No mérito, busca a improcedência da
ação, asseverando que: a) não restou comprovado erro médico ou negligência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027488-55.2017.8.26.0053 -Voto no 42.202
4
atendimento do Sr. Edson; b) “a queda do paciente foi originada após o próprio se levantar da
maca, ou seja, após o ato repentino do enfermo houve o acidente (...), impedindo qualquer
possibilidade de que se evitasse o dano” (fls. 197); c) “verifica-se a correta atuação da equipe
médica do Município, que realizou o atendimento ao paciente de forma pormenorizada,
entretanto por complicações médicas atinentes a especificidade do caso o paciente veio a
falecer” (fls. 198). Subsidiariamente, pede: a) a redução do valor da indenização por danos
morais, fixada em valor exorbitante; b) seja afastada a sua condenação ao pagamento de
pensão mensal aos autores, pois representa “bis in idem”, na medida em que os autores
receberão pensão do INSS; c) seja fixado o termo inicial dos juros de mora na data do
vencimento de cada parcela, no caso da pensão, e na data da sentença, no caso dos danos
morais; d) a aplicação dos índices de juros e correção monetária previstos na Lei 11.960/09,
ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até a decisão definitiva do STF.
O recurso foi contrariado a fls. 211/241, subindo os autos. Este em síntese o
relatório.
II.
Por primeiro, cumpre analisar a preliminar arguida pela
Municipalidade, de ilegitimidade passiva.
O “Hospital Municipal Profo Waldomiro de Paula” pertence à Autarquia
Hospitalar Municipal, instituída pela Lei Complementar Municipal no 13.271/2002 alterada
pela Lei Complementar Municipal no 14.669/08 , que conta com autonomia administrativa,
financeira e patrimonial, estando vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (fls. 76).
Cabendo ao Município (ao ente da Administração direta) a concretização do
direito à saúde, a teor da norma do artigo 196 da Constituição Federal, a descentralização da
prestação dos serviços públicos de saúde (art. 198, I, CF) não o exime da responsabilidade
solidária por eventuais danos resultantes de falha em sua prestação por autarquias
hospitalares municipais a ele vinculadas. Assim, tem o Município de São Paulo legitimidade
para figurar no polo passivo da ação indenizatória.
Neste sentido precedentes deste Tribunal, destacando-se: “III. Reconhece-se a
legitimidade do Município para figurar no polo passivo da lide. Como já se salientou, a Autarquia
Municipal Hospitalar Regional Norte foi criada pela Lei municipal no 13.271/02, tendo-lhe sido
conferida autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Mas essa circunstância não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027488-55.2017.8.26.0053 -Voto no 42.202
5
servir à exclusão de responsabilidades. Não é dado ao Município servir-se de maneira leviana da
lei criadora das entidades autárquicas e, assim, esquivar-se das consequências advindas de sua
omissão no dever de fiscalizar as atividades da co-ré, o que, certamente, concorreu à causação
dos danos.” (11a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 0002776-28.2011.8.26.0053,
Rel. o Des. JARBAS GOMES, j. 29.09.2015); “Diante da criação da Autarquia Hospitalar
Municipal, dotada personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, é
ela parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória. Contudo, o reconhecimento
da legitimidade da autarquia não implica em reconhecimento da ilegitimidade da Municipalidade
de São Paulo para permanecer no polo passivo. Observe-se que a autonomia da autarquia
especial, tem suporte na própria Municipalidade que dedica dotações orçamentaria a seus entes
descentralizados. A manutenção do Poder Executivo local, portanto, impede qualquer desfalque
nas dotações orçamentárias em caso de acolhimento da demanda. Ademais, o pedido é
formulado com base no dever do “ESTADO”, previsto no art. 196 da Carta Maior, que exige a
interligação de esforços pelo SUS para o cumprimento deste mister constitucional. O Município é
célula essencial na formação deste sistema único de saúde, de forma que deve integrar a lide
onde a postulação é justamente a desassistência deste dever.” (12a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 0019556-09.2012.8.26.0053, Rel. o Des. VENÍCIO SALLES, j.
27.11.2013); “A Lei no 13.271/02 dispôs sobre a descentralização das ações e serviços de saúde
no Município de São Paulo, com a criação de entidades autárquicas hospitalares de regime
especial. Estabelece o artigo 2o que “ficam instituídas, no Município de São Paulo, vinculadas à
Secretaria Municipal da Saúde, as seguintes Autarquias, sob regime especial, para promoção e
execução de ações e serviços públicos de saúde de atenção médico-hospitalar” (grifo nosso). À
evidência, o Município pode ser responsabilizado pelo atendimento realizado na rede municipal
de saúde, ainda que a gestão caiba à autarquia hospitalar municipal. Estabelece o artigo 198, inc.
I da Constituição Federal, que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I descentralização, com direção única em cada esfera de governo”. Assim,
ainda que descentralizado o serviço, é certo que o réu responde solidariamente por eventual má
prestação do serviço em sua esfera de atuação, devendo ser afastado o reconhecimento da
ilegitimidade passiva da Municipalidade.” (7a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1000275-11.2016.8.26.0053, Rel. o Des. MOACIR PERES, j. 6.03.2017); “AGRAVO RETIDO -
RESPONSABILIDADE CIVIL
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não caracterização - Atendimento
realizado em autarquia municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde
Eventual
responsabilidade pelos danos causados pela entidade delegante, que presta serviços de saúde,
por meio de autarquias municipais - Recurso provido, para desconstituir a r. sentença de
extinção, determinando-se o prosseguimento do feito, com a inclusão da Prefeitura do Município
de são Paulo no polo passivo da demanda.” (8a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
0024420-37.2005.8.26.0053, Rel. o Des. PONTE NETO, j. 2.08.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027488-55.2017.8.26.0053 -Voto no 42.202
6
Rejeita-se, assim, a arguição de ilegitimidade passiva do Município de São
Paulo. E, quanto ao mérito, mantém-se a r. sentença.
O fundamento da responsabilidade civil aqui imputada ao ente público é a
norma do artigo 37, § 6o, da C.F., “in verbis”: “As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa”.
A responsabilidade do ente estatal independe, como regra, da comprovação de
culpa, mas não pode prescindir da demonstração do nexo de causalidade entre o ato
administrativo (a ação ou omissão estatal) e o dano verificado, bem como de cada um desses
elementos constitutivos, o dano e o ato que se afirma tê-lo causado. Assim: 'Os elementos
que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público
compreendem: a) a alteridade do dano; b) a causalidade material entre o 'eventus damni' e o
comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público; c) a oficialidade da
atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa condição
funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não,
do comportamento funcional (RTJ 140/636); d) a ausência de causa excludente da
responsabilidade estatal (RTJ 55/503, 71/99, 91/377, 99/1155 e 131/417) (STF, RTJ 163/1108,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, 'apud', RUI STOCO, “Tratado de Responsabilidade Civil”, R.T.,
6a edição, págs. 967-968).
A respeito da responsabilidade civil dos médicos leciona CARLOS ROBERTO
GONÇALVES: “... a obrigação que tais profissionais assumem é uma obrigação de 'meio' e não
de 'resultado'. O objeto do contrato médico não é a cura, obrigação de resultado, mas a
prestação de cuidados conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias excepcionais, de acordo
com as aquisições da ciência. Comprometem-se a tratar o cliente com zelo, utilizando-se dos
recursos adequados, não se obrigando, contudo, a curar o doente. Serão, pois, civilmente
responsabilizados somente quando ficar provada qualquer modalidade de culpa: imprudência,
negligência ou imperícia. Daí o rigor da jurisprudência na exigência da produção dessa prova.
Ao prejudicado incumbe a prova de que o profissional agiu com culpa, a teor do estatuído no art.
951 do Código Civil, verbis: 'O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de
indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência,
imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou
inabilitá-lo para o trabalho'.” (“Responsabilidade Civil”, 10a ed., São Paulo, São Paulo,
Saraiva, 2008, págs. 395-396).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027488-55.2017.8.26.0053 -Voto no 42.202
7
De todo plausível à luz da prova - tenha havido neste caso falha do serviço, a
postar-se em linha de causalidade com a morte do Sr. Edson e, por consequência, com os
danos suportados pelos autores.
A queda sofrida pelo Sr. Edson e relatada pelos autores, e as circunstâncias
em que ela ocorreu, não foram objeto de impugnação específica por parte da ré.
Contrariamente, o Município confirma o acidente, limitando-se a afirmar que a equipe médica
do Hospital prestou atendimento adequado e minucioso, mas que “por complicações médicas
atinentes a especificidade do caso o paciente veio a falecer” (fls. 85).
Vale destacar que somente agora, em sede de Apelação, alega o Município a
inevitabilidade do acidente, asseverando que os agentes públicos do Hospital Municipal “não
podiam evitar a queda, posto que decorreu do próprio comportamento do paciente, levantar-
se repentinamente” (fls. 198). Busca o Município inovar na lide em esfera recursal, uma vez
que não aduziu nenhuma linha na contestação a esse propósito. Só agora lhe ocorreu alegar
a matéria. Esse tema não foi submetido ao crivo do contraditório, de maneira que não pode
ser agora apreciado. Ainda, porém, que o pudesse, não pode haver dúvida de que não houve
a adoção de mínimas cautelas em relação ao paciente que se encontrava internado no
hospital precisamente em virtude de convulsões anteriores, e acabou projetado ao solo em
razão de uma nova convulsão que o acometeu. O triste evento guarda, sim, clara relação de
causalidade com a omissão culposa dos agentes públicos.
Incontroversa, portanto, a ocorrência da queda do Sr. Edson, bem como o
traumatismo crânio-encefálico daí decorrente, os quais foram ainda corroborados pelos
documentos trazidos aos autos, notadamente o “instrumento de notificação de queda de
paciente” de fls. 33, prontuário médico de fls. 34 e parecer do Departamento de Ouvidoria
Geral do SUS, de fls. 44, em resposta à reclamação elaborada pela coautora Luciana.
Incontestável a negligência da equipe médica e de apoio responsável.
Evidentemente agiu sem o necessário cuidado e a devida atenção no momento em que
atendiam um paciente, sabidamente, em crise convulsiva.
Foi o que enfatizou a Douta Magistrada sentenciante (Dra. Maria Gabriella
Pavlópoulos Spaolonzi), destacando-se o seguinte trecho da r. sentença (fls. 184): “No caso
em exame, o quadro convulsivo do paciente exigia maior vigilância. O polo passivo não se
desincumbiu de demonstrar que a equipe do hospital tenha tomado as cautelas necessárias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027488-55.2017.8.26.0053 -Voto no 42.202
8
evitar o risco de queda do paciente. Não há informações da Municipalidade no sentido de que
maca utilizada para o procedimento de sutura contava com grade de proteção. Tampouco há
relado da enfermagem que acompanhava a internação do de cujus sobre quais cuidados teriam
sido adotados diante do risco de queda. Tampouco comprovou o Município réu que o
traumatismo tenha ocorrido por outro motivo que não a queda da maca. Nesse cenário, não há
senão concluir pela falha no atendimento médico.”.
Quando aos danos decorrentes do aludido acidente, restou comprovado nos
autos que o falecimento do Sr. Edson teve origem no traumatismo craniano advindo de sua
queda no Hospital. Nesse sentido, a certidão de óbito copiada a fls 28, “in verbis”: “Causa da
morte: não natural, trauma crânio encefálico, agente contundente (diagnóstico confirmado por
necropsia)”.
Nesse contexto, intuitiva a ocorrência do dano moral gerado pela falha no
atendimento prestado pelo Hospital. Muito embora em outras situações venha a construção
da jurisprudência reclamando comprovação ulterior de constrangimento moral que supere o
mero dissabor momentâneo e possa justificar reparação por dano moral, o caso sob exame é
daqueles em que a ocorrência de tais danos é virtualmente de se presumir. Nesse sentido:
“Há danos morais que devem ser provados, não bastando a mera alegação de sua ocorrência. Há
outros, porém, que se presumem, de modo que ao autor basta a alegação, ficando a cargo da
outra parte a produção de provas em contrário. Assim, os danos sofridos pelos pais por
decorrência da perda dos filhos e vice-versa, por um cônjuge relativamente à perda do outro.
Também os danos sofridos pelo próprio ofendido, em certas circunstâncias especiais,
reveladoras da existência da dor para o comum dos homens” (1a TACSP, 3a Câm. de Férias de
Jan/99, Ap. 830.967-5, Rel. o Des. ITAMAR GAINO, in Boletim AASP 2.146/261, “apud” RUI
STOCO, op.cit., pág. 1694).
Não há questionar ser devida a reparação pelo sofrimento causado à esposa e
filhos do falecido, indenização que, no dizer da construção pretoriana, “tem a dupla finalidade
de indenizar o sofrimento da vítima e desestimular o seu causador a voltar a praticar ou deixar
de praticar atos que o causem. Não visa ao enriquecimento, nem permite que se desvirtue sua
finalidade, sua fixação deve levar em conta as circunstâncias de cada caso concreto” (TJSP, 7a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível 297.141-5/4-00, j. 4.5.2009, Rel. o Des. MOACIR
PERES).
O valor estabelecido a título de indenização por danos morais R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), a ser igualmente repartido entre os autores é de ser mantido, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027488-55.2017.8.26.0053 -Voto no 42.202
9
afigurando inadequado. Corretamente fixados os termos iniciais da correção monetária e dos
juros moratórios, em consonância com o disposto nas Súmulas nos 362 e 54 do STJ.
No tocante ao pedido de pensão mensal, a sentença igualmente não comporta
reparo. A esse propósito, vale reproduzir, pedindo-se vênia para aqui adotar à guisa de “ratio
decidendi”, as considerações expendidas pela MM. Juíza Sentenciante, que esgotou o tema
(fls. 187/188):
“Ao contrário do apontado pela ré, não existe bis in idem na fixação de pensão
mensal ora fixada e a pensão por morte a ser fixada pelo órgão previdenciário, pois os fatos
geradores são distintos. Enquanto esta advém da relação havida entre o falecido e o órgão
previdenciário, a pensão ora fixada decorre do dever que todos têm de reparar os danos
causados. Trata-se, pois, de institutos diversos e, por consequência, um não obsta o
recebimento do outro.
Prosseguindo a análise a respeito da pensão, o falecido exercia a profissão de
açougueiro, com a qual sustentava mulher e filhos. Nesse ponto, a exordial menciona que a Sra
Luciana, viúva do de cujus, é dona de casa, e os filhos, estudantes. Portanto, dependiam
economicamente do falecido. O polo passivo, a seu turno, não trouxe provas a ilidir a relação de
dependência econômica ora apontada.
Os registros da carteira profissional demonstram que o de cujus recebia o salário
de R$ 730,00 em 2010 (fls. 31), o que corresponde a cerca de um salário mínimo e meio à época.
Os autores não comprovaram os ganhos do autor na ocasião dos fatos (2016), de modo a se
presumir que continuava a perceber o correspondente a um salário mínimo e meio por mês na
data do óbito.
Quanto ao valor da pensão mensal, deve ser considerado para cálculo da verba da
pensão devida aos requerentes, o correspondente de 2/3 dos ganhos do falecido, porquanto 1/3
corresponde ao montante que era necessário à sua própria sobrevivência, de forma separada e
distinta de sua família. Nesse sentido, o C. Superior tribunal de Justiça já decidiu: "A
indenização tem a característica típica de alimentos, sendo, pois, razoável seja descontada a
parte que, na comunhão da família, deveria tocar à vítima. Esta parcela, de conformidade com a
jurisprudência dominante, inclusive deste Colendo Supremo Tribunal Federal, é de um terço"
(REsp 26.810-6- ES, rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, j. 15/09/1993).
A pensão aos coautores Edson e Mateus será devida até que completem 18 anos,
ou 24 anos, se estiverem matriculados em curso de ensino superior, tal como requerido na
inicial. O termo da pensão mensal devida à coautora Luciana, viúva do de cujus, será a data em
que a vítima completaria 65 anos, conforme o postulado, contudo, sem direito de acréscimo.”
Ficam mantidos os termos de início do cômputo dos juros moratórios (data do
falecimento) e da correção monetária (data do vencimento de cada parcela), relativos às
pensões mensais, fixados em harmonia com os enunciados das Súmulas nos 54 e 43 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027488-55.2017.8.26.0053 -Voto no 42.202
10
Cumpre anotar que a r. sentença transitou em julgado, à míngua de
impugnação recursal dos autores, relativamente aos pedidos de indenização por lucros
cessantes e ressarcimento de despesas havidas com funeral e jazigo.
Por fim, no que respeita à disciplina dos juros e da correção monetária, deverá
ser observado o quanto for decidido em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema n. 810 de Repercussão Geral, tal como determinado na r. sentença,
anotando-se que também caberá observar o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 905 de sua jurisprudência (Recurso Repetitivo).
III.
Por todo o exposto, negam provimento aos recursos
oficial e voluntário.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI